Tribunal: TJES
Processo: 5003112-74.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003112-74.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIOSTO TEOTONIO SILVA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ALIENAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA COM EFEITOS
EX NUNC
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. LIMITAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS. IPVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 585 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não configura julgamento extra petita a sentença que declara a inexistência de relação jurídica administrativa entre o alienante e o veículo quando essa providência constitui desdobramento lógico do pedido de transferência formulado na inicial.
2. A responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito perdura até a comunicação ao órgão de trânsito mas não abrange o IPVA incidente após a alienação nos termos da Súmula 585 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003112-74.2023.8.08.0069

RECORRENTE: ARIOSTO TEOTONIO SILVA DE SOUZA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, SEBASTIAO SILVA RIBEIRO, ARIOSTO TEOTONIO SILVA DE SOUZA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ALIENAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA COM EFEITOS
EX NUNC
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. LIMITAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS. IPVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 585 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não configura julgamento extra petita a sentença que declara a inexistência de relação jurídica administrativa entre o alienante e o veículo quando essa providência constitui desdobramento lógico do pedido de transferência formulado na inicial.

2. A responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trˆnaisot perdura até a comunicação ao órgão de trânsito mas não abrange o IPVA incidente após a alienação nos termos da Súmula 585 do STJ.

CASO EM EXAME

1.
O autor ajuizou ação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) e de terceiros, narrando que em 2008 vendeu, por contrato verbal, motocicleta Honda CG150Titan ao requerido Sebastião Silva Ribeiro, que se comprometeu a transferir o veículo para seu nome junto ao DETRAN/ES, mas não o fez. Assim, o autor continua vinculado ao veículo e aos débitos (multas, impostos) dele provenientes. Pleiteia a transferência da titularidade e a responsabilização do comprador pelos encargos posteriores à venda, com base no art.123,§1º, do CTB.

2. A r. sentença guerreada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/ES e, no mérito, concluiuse que não houve comunicação formal da venda ao órgão de trânsito (fato incontroverso), aplicandose o art.134 do CTB e declarando a inexistência de relação jurídica administrativa do autor com o veículo, com efeitos a partir da citação (14/11/2023).

3. O DETRAN/ES interpôs recurso inominado, alegando julgamento extrapetita e incorreção na solução. O autor (via Defensoria Pública) também recorreu, postulando, em síntese, o reconhecimento da alienação e a transferência para o requerido
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em dois eixos principais:

(i) Se a sentença extrapolou os limites do pedido inicial (julgamento extrapetita) ao declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo, quando o pedido se restringia à transferência da titularidade.

(ii) Se, diante dos fatos — alienação verbal, ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito, posse continuada do veículo pelo autor até 2017, e impossibilidade prática de efetuar a transferência para terceiro de paradeiro desconhecido — a solução de declarar a inexistência de relação jurídica administrativa entre o autor e o veículo (com efeitos exnunc) está em consonância com o art.134 do CTB, com o direito civil da tradição móvel (art.1.267 CC) e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que admite mitigação da responsabilidade solidária do alienante.

RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao recurso do DETRAN/ES:

1. A autarquia estadual sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento extra petita e a impossibilidade de declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo, sem a efetiva transferência da propriedade ao atual possuidor. Alega, ainda, que não há previsão legal que autorize a renúncia à propriedade do veículo e que, para cessar a responsabilidade do antigo proprietário, seria necessário ao menos o registro da comunicação de venda.

2. No que tange à preliminar de julgamento extra petita, não assiste razão ao recorrente. A declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo, embora não tenha sido formulada de forma expressa na petição inicial, constitui desdobramento lógico do pedido de transferência de propriedade, revelando-se medida adequada para a tutela da situação jurídica de fato delineada na exordial.

3. No sistema dos Juizados Especiais, regido por princípios como o da simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e efetiva prestação jurisdicional (art. 2º da Lei 9.099/95), o julgador não deve adotar uma postura meramente formalista ou excessivamente técnica. Tal como bem pontuado pela doutrina, o direito de acesso à justiça, alçado à categoria de direito fundamental pela Constituição da República (art. 5º, XXXV), transcende a mera possibilidade de peticionar ao Judiciário. Trata-se de direito prestacional que impõe ao Estado o dever de organizar um aparato jurisdicional acessível, funcional e efetivo, conforme sustentado por Sarlet, Marinoni e Mitidiero.

4. Assim sendo, não basta garantir o ingresso formal em juízo: é necessário assegurar que o processo resulte em prestação jurisdicional eficaz, adequada e justa. Neste contexto, a ampliação do conceito de acesso à justiça como prestação positiva do Estado exige que o Judiciário interprete os pedidos com base na lógica e na finalidade da ação, mesmo diante de eventual deficiência formal, desde que respeitado o contraditório.

5. Ainda que não tenha sido formulado pedido explícito de “declaração de inexistência de relação jurídica”, a pretensão subjacente — desonerar-se das consequências jurídicas decorrentes da titularidade do veículo — conduz, inevitavelmente, à necessidade de reconhecer que o vínculo administrativo entre autor e veículo não mais subsiste.

6. Admitir o entendimento da preliminar, na forma restritiva invocada pelo DETRAN, seria incorrer em formalismo excessivo, incompatível com os princípios informadores dos Juizados Especiais e com a dimensão garantista do direito fundamental ao acesso à justiça. A interpretação da petição inicial deve ser feita de forma sistemática e finalística, extraindo-se da narrativa fática e do contexto da demanda a real pretensão deduzida, o que foi adequadamente feito pela sentença.

7. Ressalte-se, ademais, que o vício de julgamento
extra petita
não se caracteriza quando o juízo, limitado aos fatos narrados na causa de pedir e ao pedido formulado, aplica fundamentos jurídicos distintos daqueles invocados pelas partes, especialmente ao reconhecer pedidos implícitos compatíveis com a pretensão deduzida. Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade de decisões que, mesmo sem reproduzir literalmente os termos dos pedidos, extraem da petição inicial sua real intenção mediante interpretação lógico-sistemática, com amparo no princípio da equidade.

8. O STJ possui entendimento claro no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da exordial não constitui vício de violação ao princípio da adstrição, eis que o juízo está vinculado à causa de pedir próxima e remota, de sorte que se extraído o comando delas, não há que se falar no vício em comento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. DECISÃO ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

1. Ação de revisão de alimentos.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que não há decisão além dos limites da demanda quando o juiz, por meio de uma interpretação lógico sistemática da petição inicial, analisa a pretensão apresentada em juízo de forma abrangente, afastando a alegação de violação ao princípio da adstrição ou congruência.

Súmula 568/STJ.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.552.530/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

9. Portanto, a preliminar de julgamento extra petita deve ser rejeitada, por ausência de ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC, sendo plenamente válida a providência jurisdicional adotada pelo juízo a quo.

10. Por fim, considerando que não há mais meios de localizar o atual detentor do bem para promover a transferência formal, entende-se ser juridicamente admissível a declaração da inexistência de relação jurídica entre o autor e o bem, com efeitos a partir da citação da autarquia, data em que houve a ciência inequívoca da controvérsia e marco temporal objetivo para limitação da responsabilidade.

11. Quanto à alegação de impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica, sustenta o DETRAN que essa medida resultaria em situação de insegurança jurídica, ao permitir que um veículo continue circulando sem registro vinculado a qualquer pessoa física ou jurídica responsável. Afirma ainda que a única solução juridicamente válida seria a determinação da transferência de propriedade para o real adquirente, ou, ao menos, o registro formal da comunicação de venda.

12. Entretanto, a argumentação apresentada não se coaduna com os princípios de efetividade da tutela jurisdicional, celeridade processual e acesso à justiça já abordados. Em um cenário em que não se demonstra possibilidade concreta de localizar o atual possuidor do bem, exigir da parte autora diligência que vá além da sua esfera de atuação direta seria impor-lhe ônus desproporcional. O direito à não perpetuação de vínculos jurídicos e responsabilidades por veículo sobre o qual não possui mais qualquer controle é expressão do princípio da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

13. Ademais, a declaração judicial de inexistência de relação jurídica com efeitos ex nunc, como determinada na sentença, não resulta em "veículo sem proprietário". Trata-se apenas de reconhecer, judicialmente, que o vínculo formal da parte autora com o bem não subsiste a partir da data da citação, diante da comprovação da alienação, ainda que informal.

14. No que tange à alegação de impossibilidade de renúncia à propriedade do veículo, com base no art. 1.275, II, do Código Civil, convém esclarecer que não se trata, aqui, de renúncia pura e simples ao domínio de bem móvel. O que se tem é a manifestação do antigo proprietário de que não mais exerce posse, uso, fruição ou disposição do veículo. A inexistência de relação jurídica administrativa, nesse contexto, visa proteger o alienante contra a perpetuação de obrigações legais (tributárias e administrativas) sem fundamento fático.

15. Quanto à alegação de que a sentença promoveu cancelamento indevido de infrações ou débitos, deve-se esclarecer que a sentença apenas reconheceu que a responsabilidade do autor por tais obrigações se limita ao período anterior à citação. Esse entendimento está em consonância com os precedentes dominantes do STJ, que autorizam a responsabilização do alienante por obrigações vinculadas ao veículo apenas até o momento da comunicação oficial, ou, na sua ausência, da citação na ação judicial.

16. Por fim, quanto ao argumento de que o DETRAN/ES seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, esse entendimento também não merece prosperar. Como já afirmado na decisão, o órgão de trânsito é o responsável administrativo pelo registro e controle dos veículos automotores. Ainda que a transferência não possa ser promovida unilateralmente, sem os documentos formais exigidos, é legítimo que o Poder Judiciário determine, por via sub-rogatória, a prática do ato administrativo, nos casos em que restar comprovado o direito da parte requerente. Isso decorre, inclusive, do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

17. Assim sendo, não merece provimento o recurso interposto pelo Detran.

Quanto ao recurso da parte autora:

18. No ponto em que a parte autora pleiteia a exclusão da responsabilidade por todos os débitos e infrações relativas ao veículo desde a data da tradição, entendo que lhe assiste razão apenas parcialmente.

19. O artigo 134 do CTB impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar ao órgão de trânsito a venda do veículo no prazo de 60 dias, sob pena de responsabilização solidária pelos encargos que recaírem sobre o bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ausente a comunicação formal da venda, permanece o alienante solidariamente responsável pelas infrações e tributos incidentes, exceto no tocante ao IPVA, para o qual a responsabilidade pode ser afastada a partir da alienação de fato, conforme previsto na Súmula 585 do STJ.

20. No entanto, quanto aos demais encargos, em especial as infrações de trânsito, é inaplicável a mitigação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB fora da hipótese da súmula citada. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO TARDIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A mitigação da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar tempestivamente a transferência do veículo não alcança as infrações de trânsito, mesmo que comprovadamente cometidas pelo adquirente em momento posterior à entrega do bem.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no PUIL n. 1.862/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIOR À VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A insurgência merece prosperar em relação à alegada violação ao art. 134 do CTB, uma vez que a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ ('A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação').

3. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 2.041.265/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

20. Dessa forma, entendo que é possível reconhecer a responsabilidade exclusiva do adquirente apenas em relação aos débitos tributários (IPVA) vencidos após a alienação, desde que comprovada a tradição do veículo, como no presente caso. Entretanto, quanto às multas de trânsito, mantém-se a responsabilidade solidária até a data da citação, conforme corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO E TESE

19.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
ambos os recursos interpostos e, no mérito:

(i)
NEGO PROVIMENTO a
o recurso de ID 14830639 i
nterposto pelo DETRAN/ES
, pelo que condeno o Recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC

(ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ID 14830641 interposto pelo Requerente
, para reformar a sentença no tocante à responsabilidade por débitos tributários, para declarar que o autor não responde por IPVA incidente sobre o veículo após a data da alienação (14/11/2023), em observância à Súmula 585 do STJ, mantendo-se, contudo, sua responsabilidade solidária quanto às infrações de trânsito ocorridas até a formal comunicação de venda.

Mantenho a r. sentença quanto aos seus demais termos.

Tese de julgamento:

1. A declaração de inexistência de relação jurídica administrativa entre o antigo proprietário e o veículo, com efeitos ex nunc, é medida judicial viável nos casos em que comprovada a alienação e seja impossível a transferência formal para o adquirente.

2. Não configura julgamento extra petita a decisão que interpreta sistematicamente a petição inicial para alcançar a finalidade da pretensão, conforme os princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional.
3. A responsabilidade solidária do ex-proprietário por infrações de trânsito somente pode ser afastada mediante comunicação formal da venda ao detran, mas o ipva incidente após a alienação não lhe pode ser imputado, conforme a súmula 585 do stj.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII; Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), art. 123, §1º, e art. 134; Código Civil, arts. 1.267 e 1.275, II; Código de Processo Civil, arts. 141, 489, 492 e 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 2º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 585;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.552.530/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.;AgInt no PUIL n. 1.862/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)